Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA OBSCURIDADE. PEDIDO FORMULADO APÓS A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo o indeferimento de efeitos retroativos à concessão da gratuidade de justiça.
2. O embargante sustenta obscuridade no acórdão, ao afirmar que o pedido de gratuidade não foi formulado na primeira oportunidade, alegando que a apresentação anterior de declaração de hipossuficiência teria caráter meramente informativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto à identificação da primeira manifestação processual apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos (ex tunc).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, esclarecendo que a primeira manifestação do embargante nos autos ocorreu antes do pedido formal de gratuidade, ocasião em que não houve requerimento do benefício.
6. A jurisprudência admite efeitos retroativos à gratuidade apenas em situações excepcionais, quando o pedido é formulado na primeira oportunidade processual, o que não se verificou no caso.
7. Inexistem obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
2. A gratuidade de justiça não produz efeitos retroativos quando o pedido não é formulado na primeira manifestação processual da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão 1917415, 5a Turma Cível, j. 11.09.2024.